Tribunal: TJMT
Processo: 1011360-88.2021.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011360-88.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS BARCELOS DOS SANTOS - CPF: 051.434.261-70 (APELANTE), LUANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 063.796.031-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 129, § 13, ART. 147, AMBOS DO CP E ART. 21,
CAPUT
, DA LCP) – RECURSO DEFENSIVO – REVISÃO DA DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PLEITEADO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – PERTINÊNCIA – VETORES EQUIVOCADAMENTE VALORADOS – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – CARGA AFASTADA – PENA REDUZIDA – MANTIDA AS DEMAIS DISPOSIÇÕES –

PREJUDICADO O PLEITO SUBSIDIÁRIO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
“A mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor”
(STJ, AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

2. O c. STJ assentou entendimento de que
“a simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa”
(HC 289.788/TO).

3. Recurso defensivo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JONAS BARCELOS DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis (MT), nos autos n. 1011360-88.2021.8.11.0003, que julgou

procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, pela prática dos crimes descritos nos artigos 129, § 9° (lesão corporal) e 147 (ameaça), ambos do Código Penal e
02 (dois) meses de prisão simples
, pela prática da contravenção penal de vias de fato (artigo 21, da LCP), todos com observância à Lei n. 11.340/2006. Ao final, fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração (Id. 205533751).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia o redimensionamento da pena aplicada a todos os delitos, sob o argumento de
bis in idem
na análise da culpabilidade, bem como em razão da valoração negativa dos motivos do crime. Subsidiariamente, requer a utilização da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo em vista a ausência de fundamentação para aplicação de fração diversa (Id. 205533755).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 205533758).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo manejado pela defesa de JONAS BARCELOS DOS SANTOS, para afastar as circunstâncias judiciais negativadas, fixando as penas corpóreas no mínimo legal, restando, portanto, prejudicada a análise do pedido subsidiário (Id. 209369676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso defensivo requerendo a reforma parcial da sentença prolatada para redimensionar a pena aplicada, afastando-se as circunstâncias judiciais negativadas e, subsidiariamente, buscando a fixação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada vetorial da pena-base.

No caso em análise, a defesa não discute a materialidade e autoria dos delitos e contravenção penal praticados pelo apelante, acatando a condenação e, inclusive do valor a ser pago à vítima a título de indenização, portanto, questões incontroversas. Questiona tão somente a dosimetria aplicada na fixação das penas corpóreas.

Consta dos autos que no dia 13/11/2020, durante o dia e durante a noite, o apelante JONAS BARCELOS DOS SANTOS, com consciência e vontade, com golpes e torções no braço, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Luana Oliveira da Silva, provocando lesões corporais e a fratura do braço, provocando a necessidade de colocação de platina e pino no referido membro.

Na sequência, em 29/4/2021, com consciência e vontade, o apelante JONAS BARCELOS DOS SANTOS, com golpe e um empurrão, praticou vias de fato contra a companheira Luana Oliveira da Silva e, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra ela.

Por esses fatos, JONAS foi denunciado prática dos delitos previstos no artigo 129, § 9º e 147, ambos do CP e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, em concurso material de infrações (Id. 205535276).

Ao término da regular instrução criminal, o acusado foi condenado tão somente pelo crime de lesão corporal e ameaça praticados no âmbito doméstico, bem como pela contravenção penal de vias de fato.

In casu
, o apelo interposto pela defesa do apelante visa redimensionar a pena aplicada em todos os delitos, sob argumento de
bis in idem
na análise da culpabilidade, bem como em razão da valoração negativa dos motivos do crime. Subsidiariamente, requer a utilização das frações padrões de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.

O recurso comporta
provimento
.

Imperioso ressaltar que embora o magistrado tenha encontrado ao final a pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, verifico que a somatória das reprimendas aplicadas ao delito de lesão corporal (08 meses de detenção) e ameaça (06 meses de detenção) totalizaria 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção. Contudo, é vedada a
reformatio in pejus
em casos de recurso exclusivo da defesa.

Da análise das circunstâncias judiciais:

Verifica-se dos autos que, ao analisar a primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao apelante, o magistrado singular considerou os vetores da culpabilidade e motivos do crime como negativos, elevando a pena-base de cada um dos crimes acima do mínimo legal, expondo a seguinte fundamentação:

“(...)
LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL):
(...).

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(...)

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

(...)

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 08 (oito) meses de detenção.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 08 (oito) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu
, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 08 (oito) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 08 (oito) meses de detenção.

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):
(...).

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(...)

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

(...)

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 06 (seis) meses de detenção.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41):
(...).

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou sua companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu
, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de prisão simples.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 02 (dois) meses de prisão simples.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado JONAS BARCELOS DOS SANTOS, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, pela prática do crime de lesão corporal e ameaça e 02 (dois) meses de prisão simples, pela prática de vias de fato, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (...)” (Id. 205533751).

Num momento inicial, age como juízo de reprovação pessoal, caracterizado pela imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa (fundamento da pena).

Reconhecida a culpabilidade fundamentadora, ela se converte em elemento de medição da pena.

A culpabilidade, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.
Como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Na espécie, o magistrado de origem fundamentou o aumento praticado para todos os crimes, na ciência da ilicitude e possibilidade de o apelante portar-se de maneira diversa, argumento que não se mostra adequado, porquanto a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

Nesse sentido:

“(...) No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor (...)” (AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023).

Contudo, para efeitos de individualização da pena, a referida circunstância judicial deve ser interpretada como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o grau de censura atribuído ao comportamento praticado pelo réu, não se tratando, aqui, da simples constatação da presença dos elementos essenciais da culpabilidade, a saber: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

Acerca do tema:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE AGIR DE FORMA DIVERSA. MOTIVAÇÃO ABSTRATA. MANIFESTA ILEGALIDADE EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor. Precedentes. (...) 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie. Precedente. 5. Agravo desprovido” (AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

No que tange aos
motivos do crime
, verifica-se que o magistrado asseverou que estes não favoreciam ao apelante, pois os crimes foram cometidos
“sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
.

No entanto, conforme entendimento do STJ, a simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante à consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa, sendo necessária a indicação de um fato concreto que justifique a consideração desfavorável da aludida circunstância.

Acerca do tema:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTADA EM ELEMENTAR DO TIPO. PERSONALIDADE. SEM JUSTIFICATIVA CONCRETA. MOTIVOS. AUSÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EVIDENCIADOS DE MODO CONCRETO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa.
(...) Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena-base imposta ao paciente” (HC n. 289.788/TO, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 7/12/2015) (grifos meus).

Dessa forma, passo a reanalisar as penas aplicadas ao apelante JONAS BARCELOS DOS SANTOS.

Do redimensionamento da pena:

Do crime de lesão corporal (artigo 129, § 9º, do CP):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (artigo 129, § 9º, do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Na revisão da dosimetria da pena, consoante a fundamentação adotada, afasto, nesta primeira fase, as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e os motivos do crime, estabelecendo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas no presente caso, mantendo-se a pena em formação em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção com relação ao crime de lesão corporal.

Do crime de ameaça (artigo 147, do CP):

A pena prevista para o crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Na revisão da dosimetria da pena, consoante a fundamentação adotada, afasto, nesta primeira fase, a circunstância judicial atinente à culpabilidade, tendo em vista que as demais circunstâncias foram consideradas neutras pelo magistrado, estabelecendo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, sem atenuantes, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no artigo 5º, inciso I, da Lei n. 11.340/2006, na fração de 1/6 (um sexto) (precedente STJ- HC 426.278) conduzindo a reprimenda intermediária para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção para o crime de ameaça.

Da contravenção penal de vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41):

A pena prevista para o delito de vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41) é de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

Na primeira fase da dosimetria da pena, consoante a fundamentação adotada, afasto as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e os motivos do crime, estabelecendo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase da dosimetria da pena inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas no presente caso, mantendo-se a pena em formação em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples com relação à contravenção penal de vias de fato.

Dessa forma, fica o apelante
JONAS BARCELOS DOS SANTOS
, condenado a cumprir a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça e
15 (quinze) dias de prisão simples
, pela prática da contravenção penal de vias de fato, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração.

In casu
, resta prejudicado o pleito subsidiário de alteração das frações aplicadas na pena-base, tendo em vista o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixando as penas corpóreas no mínimo legal
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença prolatada e redimensionar a reprimenda fixada para o apelante JONAS BARCELOS DOS SANTOS, fixando-a em
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, pela prática dos crimes descritos nos artigos 129, § 9° e 147, ambos do Código Penal e
15 (quinze) dias de prisão simples
, pela prática da contravenção penal descrita no artigo 21,
caput
, da LCP, mantidos inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024